Tribunal: TJMT
Processo: 1000873-98.2024.8.11.0053
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000873-98.2024.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA DA CONCEICAO BARROS MEDEIROS - CPF: 175.294.681-20 (RECORRENTE), CLEIDINELIA MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 262.593.201-59 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO AFASTADA. AUSÊNCIA DE DOLO PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação proposta por consumidora visando revisão contratual de cartão de crédito consignado, e que, além disso, condenou a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé no valor de R$ 1.500,00, com fundamento analógico no art. 81 do CPC. A parte recorrente limita sua insurgência à imposição da multa, sustentando inexistência de conduta dolosa ou tentativa de induzir o juízo em erro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os pressupostos legais para a condenação da parte autora por litigância de má-fé, à luz da prova dos autos e da jurisprudência consolidada sobre o tema.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência dominante exige prova inequívoca do dolo processual para a configuração da litigância de má-fé, não sendo suficiente o simples exercício do direito de ação ou a improcedência dos pedidos.

4.

A penalidade prevista no art. 81 do CPC, aplicada por analogia no juízo de origem, pressupõe atuação consciente e maliciosa da parte, com intuito de alterar a verdade dos fatos, obter vantagem indevida ou tumultuar o regular andamento do processo, o que não se presume e deve ser demonstrado de forma objetiva.

5.

No caso concreto, embora a pretensão da autora tenha sido julgada improcedente com base em prova documental que evidenciou a existência e a validade do contrato de cartão de crédito consignado, não há elementos que indiquem atuação dolosa, simulação, fraude ou abuso do direito de ação.

6.

A autora, pessoa idosa e hipossuficiente, alegou desconhecer que contratava cartão de crédito consignado em vez de empréstimo consignado tradicional, o que, embora juridicamente afastado, revela possível erro justificável diante da complexidade da operação e da ampla judicialização do tema.

7.

A condenação por má-fé, ausente a demonstração de má intenção ou deslealdade processual, configura medida desproporcional e injustificada.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000873-98.2024.8.11.0053

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Maria da Conceição Barros Medeiros

Recorrido(s):

Banco Daycoval S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 15/05/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, ao passo que
CONDENO
a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a qual fixo no montante de R
$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)
, aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC.

DECLARO EXTINTO
o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009.

A autora, ora recorrente, limita seu inconformismo à aplicação da multa por litigância de má-fé, sustentando, em síntese, que não houve qualquer conduta dolosa ou intuito de induzir o juízo em erro. Alega que apenas exerceu o seu direito constitucional de acesso à Justiça, com base em interpretação pessoal dos fatos e do direito aplicável, o que por si só não configuraria má-fé processual. Requer, assim, a reforma da sentença nesse ponto, para afastamento da penalidade imposta.

Em contrarrazões, o banco recorrido pugna pela manutenção da decisão, defendendo que houve evidente distorção dos fatos pela autora, com tentativa deliberada de afastar obrigação contratual regularmente assumida, o que legitimaria a sanção imposta.

Pois bem. Verifica-se que a pretensão recursal deve ser acolhida.

De fato, a jurisprudência dominante, tanto no Superior Tribunal de Justiça quanto nos tribunais estaduais, é firme no sentido de que a configuração da litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de dolo processual, ou seja, intenção clara e específica de alterar a verdade dos fatos, tumultuar o processo ou obter vantagem indevida, o que não se presume, sendo necessária prova cabal da conduta maliciosa.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO . AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA
. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL . 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamentos decisórios. Reconsideração. 2 .
A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não ocorre na hipótese em exame.
3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial, a fim de afastar a penalidade por litigância de má-fé. (STJ - AgInt no AREsp: 1671598 MS 2020/0050805-4, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2020)

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CESSÃO DE CRÉDITO . COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ORIGINÁRIA. PROPOSTA DE ADESÃO ASSINADA. COMPROVANTE DE ENTREGA ASSINADO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA NÃO IMPUGNADA PELA PARTE AUTORA NO JUÍZO DE 1º GRAU . INADIMPLÊNCIA. EXISTÊNCIA DE TERMO DE CESSÃO DE CRÉDITO INDIVIDUALIZADO. NEGATIVAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO . DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO . 1- A apresentação do contrato originário e específico, firmado entre a empresa cedente e o consumidor, bem como o Termo de Cessão de Crédito individualizado e válido, firmado entre a empresa cedente e o cessionário, afasta a alegação de inexistência de relação jurídica. 2- Inexistindo prova de pagamento, age em exercício regular de direito a empresa que promove a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito. 3-
A litigância de má fé só se configura quando comprovada a atuação dolosa ou culposa da parte, em detrimento do processo
. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1017705-97 .2022.8.11.0015, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 01/04/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 05/04/2024)

No caso concreto, embora a sentença tenha julgado improcedentes os pedidos iniciais — ao reconhecer a validade do contrato de cartão de crédito consignado, com assinatura e uso efetivo por parte da autora — não se extrai dos autos prova suficiente de que a demandante tenha agido com má-fé deliberada ao propor a ação.

Com efeito, trata-se de pessoa idosa, hipossuficiente, que alegou não ter ciência de que contratava cartão de crédito consignado e não empréstimo consignado convencional, o que, embora juridicamente refutado nos autos, pode decorrer de erro justificável e da complexidade da operação financeira em questão, que é objeto de reiterada controvérsia judicial em todo o país.

A iniciativa da autora em buscar o Judiciário para revisão da relação contratual, por si só, não traduz abuso do direito de ação ou atuação temerária.

Eventual equívoco quanto à modalidade contratada, mesmo que refutado pela prova documental produzida, não pode ser automaticamente equiparado à litigância de má-fé, sobretudo na ausência de qualquer conduta objetiva que demonstre má intenção, simulação ou propósito de burlar a boa-fé do processo.

Ante o exposto,
conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO e
afasto a condenação da Recorrente por litigância de má-fé e consequentemente os demais consectários decorrentes de tal condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025